Tribunal: TJES
Processo: 5003361-54.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003361-54.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MBM Previdência Complementar contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, declarou a inexistência de débito, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do seguro pela autora, apta a justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados, considerando a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, inexistindo ausência de dialeticidade, pois o inconformismo está claramente exposto nas razões recursais.

4.
Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade da autora e a relação de consumo entre as partes.

5.
Em razão da hipossuficiência da autora, é legítima a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a existência de contratação válida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.
A autora juntou extratos bancários comprovando os descontos, enquanto a ré não apresentou contrato assinado ou gravação telefônica que evidencie consentimento, tampouco autorização expressa para os descontos.

7
. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por parte do apelante, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela recorrida.

8.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.500,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

9
. A restituição em dobro dos valores descontados é devida apenas em relação aos montantes cobrados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ no EAREsp 676.608/RS, conforme modulação de efeitos nele estabelecida, sendo devida a restituição simples dos valores anteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a contratação de seguro alegadamente realizado por consumidor que nega o vínculo contratual, sob pena de declaração de inexistência de débito e nulidade dos descontos.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de comprovação de má-fé, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ (EAREsp 676.608/RS).

3. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral presumido, sendo cabível indenização independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, VIII e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5003674-04.2021.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados siga o critério estabelecido pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de modo que as cobranças realizadas até 30/03/2021 sejam restituídas de forma simples, enquanto aquelas efetuadas após essa data sejam restituídas em dobro, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE, julgou procedente o pleito autoral para: “a) Confirmar a decisão de id n° 17132720. determinando em definitivo a suspensão dos descontos do benefício do requerente, especificamente o contrato firmado com a requerida MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; b) Declarar a inexistência de débito da requerente em face da requerida; d) Condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ; e) Condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor pago a maior pelo requerente, na forma do artigo 42, CDC; f) Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 do CPC.”

Em suas razões recursais de Id nº 9088099, a parte apelante sustenta: i) que houve contratação válida e regular do seguro por parte da autora, por meio de adesão facultativa intermediada via call center, com base em proposta de seguro e bilhete que comprovariam a relação jurídica; ii) que não há ilegalidade na cobrança descontos relativos aos prêmios, pois durante o período de vigência a autora estava coberta pelas garantias contratadas; iii) que não é cabível a restituição em dobro dos valores, pois não há comprovação de má-fé; e iv) que não se configuram danos morais no caso concreto, por ausência de demonstração de abalo ou violação a direito de personalidade.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso para reforma total da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro dos valores e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no Id nº 9088104, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte recorrida sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por não haver impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo a peça recursal mera repetição da contestação.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a improcedência do pedido deduzido na exordial.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES
que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE,
julgou procedente o pleito autoral para: “a) Confirmar a decisão de id n° 17132720. determinando em definitivo a suspensão dos descontos do benefício do requerente, especificamente o contrato firmado com a requerida MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; b) Declarar a inexistência de débito da requerente em face da requerida; d) Condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ; e) Condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor pago a maior pelo requerente, na forma do artigo 42, CDC; f) Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 do CPC.”

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este egrégio órgão colegiado se refere à insurgência da parte ré, MBM Previdência Complementar, contra sentença que, em ação ajuizada por Suely de Almeida Lima Duarte, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00.

A apelante sustenta, em síntese, que houve efetiva contratação de seguro pela parte autora, alegando ter comprovado a existência do vínculo contratual por meio de documentos juntados aos autos, tais como apólice, proposta e telas de sistema interno. Pleiteia, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação à repetição em dobro e a redução da indenização moral.

Entretanto, razão não lhe assiste.

De início, cumpre observar que a sentença de primeiro grau foi proferida com a devida apreciação do conjunto probatório e com fundamentação sólida e coerente, alinhada à jurisprudência dominante e aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A autora/recorrida, senhora viúva e beneficiária de pensão por morte do INSS, alegou jamais ter contratado o seguro objeto do litígio. Demonstrou documentalmente, por meio de extratos bancários, a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, a favor da empresa ré, a partir de 01/03/2021 (Id nº 9087667).

De outro lado, a requerida/apelante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a existência de relação contratual, tampouco apresentou documento com assinatura da autora ou qualquer meio hábil a afastar a alegação de inexistência de contratação.

Invoca a recorrente a validade da contratação realizada por meio de
call center
, contudo, sequer apresentou gravações do suposto contato telefônico, tampouco autorização expressa da autora que permitisse o desconto em seus proventos. A apólice acostada aos autos, sem assinatura, é insuficiente, por si só, para validar o negócio jurídico, especialmente em se tratando de relação consumerista, na qual se impõe o dever de informação clara e inequívoca ao consumidor, nos moldes do art. 6º, inciso III, do CDC.

Registre-se que o juízo
a quo
corretamente aplicou a inversão do ônus da prova, consoante disposto no art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência da autora frente à empresa requerida.
Assim, cabia à apelante demonstrar, com a clareza exigida pelo ordenamento, a legalidade dos descontos realizados – o que não fe
z.

Por oportuno, reafirmo que constitui ônus da instituição financeira a comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quando a pretensão de desconstituição do negócio jurídico estiver fundada em fraude na contratação de serviços.

Nessa senda, ausente comprovação acerca da autorização expressa da parte autora, ora recorrida, não há como subsistir os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente pela instituição ré, sendo necessário o cancelamento do débito, devendo ser reconhecida ainda a inexistência de contratação entre as partes e a existência de descontos de forma indevida.

Logo, não se desincumbiu, a ora recorrente, em provar a pactuação celebrada, desrespeitando por completo o inteiro teor do art. 373, II, do CPC, encontrando-se correta a sentença nesse diapasão. Desse modo, a declaração de inexistência do débito era a medida que se impunha, tornando, por conseguinte, indevidos os respectivos descontos efetuados em desfavor da recorrida.

Em evolução, quanto ao dever de indenizar, evidenciado o ato ilícito por parte da instituição financeira que não adotou qualquer providência para evitar os descontos indevidos, ensejando prejuízos a consumidora, que ficou privada de parte de seus rendimentos, torna-se o banco apelante responsável pelo evento danoso e o obriga a reparar os danos morais sofridos.

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por parte do apelante, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela recorrida, existente o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nessa linha, anoto que o valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas, objeto de reiteradas ações judiciais.

In casu,
o valor já fixado pelo magistrado
a quo
(no valor de R$ 3.500,00)

afigura-se razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor,
ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que este e. Tribunal vem fixando, também não revelando enriquecimento sem causa para a vítima.

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, a autora também faz
jus
à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão,
que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé).

No caso em exame, considerando que os descontos indevidos referentes ao contrato de seguro com a requerida tiveram início em 01/2021, conforme se extrai do documento de Id nº 9087667 e 9087668, impõe-se a restituição na forma simples tão somente em relação a parcela descontada em 01/2021 e em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido. 2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 3. No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº 1.061) de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.
4. O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto. 5. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. 6. Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. 8. Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores. 9. Recurso desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003674-04.2021.8.08.0021. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Práticas Abusivas)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA - RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Nada obstante, com relação ao segundo requerido, BANCO SANTANDER S/A, não se verifica a prática de qualquer conduta danosa ilícita, visto que não é a instituição financeira responsável pelo empréstimo, mas tão somente o banco no qual a autora possui conta corrente e no qual os valores não solicitados foram depositados pelo primeiro requerido. Não havendo, pois, que se falar em ato ilícito imputável ao BANCO SANTANDER S/A, devem ser julgados improcedentes os pedidos com relação ao mesmo. 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(TJES. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009801-91.2022.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.
II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2025 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001642-76.2021.8.08.0069. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Portanto, considerando os termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, no sentido de que somente não se exigirá a prova da má-fé nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021, o desconto indevido realizado no benefício previdenciário da autora na data de 01/03/2021 deverá ser restituído na forma simples e os demais em dobro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados siga o critério estabelecido pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de modo que as cobranças realizadas até 30/03/2021 sejam restituídas de forma simples, enquanto aquelas efetuadas após essa data sejam restituídas em dobro, mantendo, no mais, a r. sentença.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo e de já terem sido arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar